Tribunal: TJMT
Processo: 0014848-61.2015.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014848-61.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Inscrição na Matrícula de Registro Torrens, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARESSA FERNANDA DOS REIS E SILVA CARVALHO - CPF: 019.521.771-38 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (AGRAVADO), INTERMAT - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES - CPF: 024.785.191-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ONOFRE DE FREITS JUNIOR (AGRAVADO), MARLY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 293.926.241-15 (AGRAVADO), IVONETE MONTEIRO DOS REIS E SILVA - CPF: 468.968.131-72 (AGRAVADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE MONTEIRO DOS REIS E SILVA - CPF: 468.968.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 293.926.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ONOFRE DE FREITS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ONOFRE DE FREITAS JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença em ação de adjudicação compulsória, determinando o retorno dos autos à primeira instância para citação dos litisconsortes necessários. A agravante sustenta que detém posse incontroversa do imóvel, adquirida por cadeia sucessória documentada, e busca a regularização do registro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é indispensável a citação de todos os integrantes da cadeia dominial em ação de adjudicação compulsória, para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. É indispensável a citação de todos os litisconsortes necessários para a validade do processo, conforme o art. 239 do CPC, em ações que alterem registro imobiliário, por repercutirem diretamente nas esferas jurídicas dos envolvidos.

4. A ausência de citação válida configura vício insanável que pode ser reconhecido de ofício e conduz à nulidade dos atos processuais.

5. A documentação apresentada pela agravante não dispensa o contraditório sobre os contratos particulares não registrados.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Em ações de adjudicação compulsória que impliquem alteração no registro imobiliário, é indispensável a citação de todos os integrantes da cadeia dominial, requeridos na ação de origem, sob pena de nulidade do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1011266-41.2020.8.11.0015, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por MARESSA FERNANDA DOS REIS E SILVA CARVALHO contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para citação dos particulares.

Em suas razões, a agravante sustenta que adquiriu imóvel originário da COHAB/MT através de cadeia sucessória de transferências devidamente documentada: o imóvel foi inicialmente financiado por Onofre de Freitas Junior em 01/11/1990, que o vendeu para Marly Ferreira dos Santos em 10/12/1993, a qual transferiu para Ivonete Monteiro dos Reis e Silva em 31/08/1998, sendo que esta última, mãe da agravante, doou o imóvel para ela em 08/01/2015.

Argumenta que a posse do imóvel é incontroversa e comprovada pelos contratos de compra e venda e doação juntados aos autos. Invoca os arts. 19 e 20 do CPC e os arts. 15 e 16 do Decreto-Lei 58/37, bem como os arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil para sustentar seu direito à adjudicação compulsória. Afirma que embora tenha obtido o imóvel regularmente, não consegue efetuar o registro em seu nome porque o contrato com a COHAB/MT ainda está em nome de Marly Ferreira dos Santos.

Ressalta que os fatos foram confirmados pela empresa ELONET HABITAÇÃO, administradora da carteira imobiliária do Estado, conforme documento juntado aos autos. Requer a reforma da decisão monocrática para manter a sentença que determinou a retificação do registro em seu favor.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende o acerto da decisão agravada, argumentando que é indispensável a citação dos réus para validade do processo, conforme art. 239 do CPC, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática agravada determinou o retorno dos autos à primeira instância para citação dos particulares requeridos (Onofre de Freitas Junior, Marly Ferreira dos Santos e Ivonete Monteiro dos Reis e Silva), uma vez que apenas o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT foi regularmente citado.

Com efeito, tratando-se de ação que visa alterar registro imobiliário, é indispensável a citação de todos aqueles que compõem a cadeia dominial do imóvel, pois a decisão afetará diretamente suas esferas jurídicas. Eventual reconhecimento do direito da autora sem a participação dos demais litisconsortes viola o contraditório e ampla defesa.

A teor do art. 239 do CPC,
“para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado”
, sua ausência, portanto configura vício insanável que pode ser conhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo julgador. Nesse sentido é a jurisprudência desta corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – ADEQUAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. 1. Verificada a ausência de citação, cabe ao julgador declarar inclusive de ofício a nulidade dos atos desde o momento em que a parte faltante deveria ter integrado a lide, e determinar que o autor promova a sua citação. 2. Se não há prova de ter ocorrida a citação válida do Requerido neste feito, gera como consequência a nulidade dos atos processuais, por ser pressuposto de existência de validade da relação processual. 3. Preliminar de nulidade acolhida, recurso provido.

(TJ-MT 10112664120208110015 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/11/2022)

Embora a agravante tenha apresentado documentos para comprovar a cadeia de transferências do imóvel, tais elementos não suprem a necessidade de citação dos litisconsortes. Os contratos particulares não registrados devem ser submetidos ao crivo do contraditório, permitindo que as partes se manifestem sobre sua regularidade.

O retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo é medida que se impõe para garantir o devido processo legal e evitar futura declaração de nulidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024